Tribunal: TJDFT
Processo: 0720918-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa. Processo civil. Reclamação. Recuperação judicial. Habilitação de crédito. Honorários advocatícios contratuais. Coisa julgada. Autoridade de decisão judicial. Reclassificação de crédito. Violação.
I. Caso em exame
1. Reclamação ajuizada por credores em face de sentença proferida em habilitação retardatária de crédito nos autos de recuperação judicial, alegando violação à autoridade de acórdão transitado em julgado que classificou o crédito decorrente de honorários advocatícios contratuais como equiparado a trabalhista.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se sentença proferida em habilitação de crédito, que reclassifica honorários advocatícios contratuais de equiparado a trabalhista para subquirografário, viola a autoridade de acórdão transitado em julgado que já o havia qualificado.
III. Razões de decidir.
3. A reclamação constitucional é instrumento adequado para preservar a competência do tribunal e garantir a autoridade de suas decisões, conforme dispõe o artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 196, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, sendo cabível quando decisão judicial contraria frontalmente comando decisório acobertado pela coisa julgada.
4. Acórdão proferido por esta Turma Cível, transitado em julgado, que qualificou os honorários advocatícios contratuais como crédito equiparado a trabalhista, ostenta inequívoca autoridade da coisa julgada material.
5. A sentença reclamada, ao reclassificar o mesmo crédito como subquirografário, contrariou frontalmente o comando decisório transitado em julgado proferido por este Tribunal, violando, pois, sua autoridade.
6. A preservação da autoridade das decisões judiciais constitui pressuposto essencial para a segurança jurídica, vedando-se que decisão posterior desconsidere pronunciamento jurisdicional definitivo sobre a mesma questão jurídica.
IV. Dispositivo
7. Reclamação conhecida e julgada procedente para cassar a sentença reclamada e determinar novo julgamento que observe como parâmetro vinculante o acórdão transitado em julgado que qualificou o crédito como equiparado a trabalhista.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 988, II; 992; 1.022; Lei n.o 11.101/2005, art. 49. Regimento Interno do TJDFT, art. 196, I.
Jurisprudência relevante citada: